Tribunal: TJMT
Processo: 1002881-07.2023.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002881-07.2023.8.11.0078
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 089.272.334-33 (RECORRIDO), KATIA ELIANE ROSA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 033.745.946-03 (ADVOGADO), MAIK GABRIEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA (RECORRENTE), DAVY COSTA LIMA SILVA - CPF: 091.433.071-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 122.485.154-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NAELY RODRIGUES FLORENCIO - CPF: 161.139.404-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA SILVA DA COSTA - CPF: 015.567.655-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA - CPF: 083.722.161-77 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN LUIZ MONTEIRO DA SILVA - CPF: 104.904.134-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ELIEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 144.601.184-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO SILVA DA COSTA - CPF: 055.860.525-71 (VÍTIMA), EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 089.272.334-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – NÃO COMPROVAÇÃO DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do CP).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia, sob a alegação de serem manifestamente improcedentes.

III. Razões de decidir

3. A exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou totalmente descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT).

4. No caso, há indícios nos autos de que o crime teria sido motivado pelo comportamento da vítima (suposta importunação a mulheres), o que, em tese, pode configurar a futilidade (motivo fútil).

5. Da mesma forma, há elementos que indicam que a vítima foi atraída para local ermo (bosque) sob pretexto de recuperar um bem furtado e, estando embriagada, foi surpreendida por disparos de arma de fogo, o que confere plausibilidade à qualificadora do recurso que dificultou a defesa.

6. Existindo dúvida razoável sobre a incidência das qualificadoras, a matéria deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio na prova dos autos, devendo ser mantidas quando houver indícios de sua ocorrência, para apreciação pelo Tribunal do Júri".

_________________

Dispositivos legais citados:
Código Penal, art. 121, §2o, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR; STJ, REsp n. 2.052.683/MG; STJ, AgRg no AREsp 2.119.196/RS.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MAIK GABRIEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MAIK GABRIEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da ação penal n.o 1002881-07.2023.8.11.0078, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art.

121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 202214904, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente almeja o
decote das qualificadoras
referentes ao
motivo fútil
e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, previstas nos incisos II e IV do §2o do art. 121 do Código Penal, reputando-as
manifestamente improcedentes
. Ao final, prequestiona a matéria impugnada, para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões são vistas no
ID 208447084, por meio das quais o Ministério Público refuta as alegações defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 208447087.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, conforme parecer de ID 338872396.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta e, da r
espectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a prefacial acusatória (ID 329467463), no dia
24 de setembro de 2023
, por volta das 11h45min, no Bosque Municipal, bairro centro, na cidade de Sapezal/MT, o ora recorrente
MAIK GABRIEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA
, juntamente com
Edmundo Rodrigues da Silva
e
José Eliel dos Santos Silva
, por
motivo fútil
e utilizando-se de
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, mataram
Edivaldo Silva da Costa
, efetuando dois disparos de arma de fogo na cabeça da vítima, ferimentos esses que foram causa eficiente para sua morte.

Consoante relatado pelo
Parquet
, no dia anterior ao ocorrido,
Edivaldo
teve sua bicicleta furtada e, posteriormente, foi informado por
Edmundo
que o bem móvel estaria escondido no Bosque Municipal. Com isso, a vítima deslocou-se até o local indicado, na companhia de seu sobrinho
Davy Costa Lima Silva
.

Chegando ao local, o ofendido e os denunciados adentraram a região de mata a fim de localizar a bicicleta, enquanto
Davy
permaneceu na entrada, chamando pelo tio. Minutos depois,
Edivaldo
,
Edmundo, José Eliel
e o ora recorrente
MAIK
saíram com a bicicleta, momento em que o ofendido pediu ao sobrinho que levasse o bem para sua residência.

Por volta das 22h47 desse mesmo dia,
Edivaldo
encontrou-se novamente com os denunciados para ingerir bebidas alcoólicas e, em dado momento, aproveitando-se do estado de embriaguez da vítima,
Edmundo
o teria atraído para o Bosque Municipal, ocasião em que
MAIK
e
José Eliel
, que já aguardavam no local, desferiram dois disparos de arma de fogo contra o ofendido, atingindo-o na região da cabeça.

Por tais fatos,
MAIK GABRIEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA
foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal
, e, finda a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, sobreveio pronúncia nos exatos termos da exordial acusatória.

A materialidade e a autoria delitivas do crime doloso contra a vida resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pretendido decote das qualificadoras
:

A par do relatado, o único estandarte defensivo consiste no pretendido afastamento das qualificadoras reconhecidas na pronúncia –
motivo fútil
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
–, por reputá-las manifestamente improcedentes.

De proêmio, o que se pode tecer sobre o tema é que, indubitavelmente, a competência para decidir se incidem, ou não, no caso concreto as qualificadoras descritas na exordial acusatória é do Júri, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando flagrantemente alheios às provas dos autos –
ex v
i, REsp n. 2.052.683/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

Com efeito, s
abe-se que o
motivo fútil
é aquele de somenos importância, absolutamente desproporcional à natureza do crime praticado. E não se confunde com o motivo injusto, já integrante do tipo penal. Assim, além de injusto, o motivo atrelado à futilidade deve ser realmente vil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral.

In casu
, os elementos de convicção até então amealhados
na etapa do
judicium accusationis
revelam
se apresentar crível a tese acusatória, no sentido de que a gênese do ilícito, provavelmente, seria a
indignação do ora recorrente e de seus comparsas com o comportamento da vítima
que, segundo relatado por testemunhas, importunava mulheres na região do Bosque Municipal, expondo suas partes íntimas.

Nesse particular, merece destaque o relato judicializado da testemunha
Eduardo Henrique da Silva Pereira
(ID 329467518), declarando conhecer a vítima e afirmando ter escutado
Edmundo
, vulgo “Coroa”, e
MAIK GABRIEL
, vulgo “10”, conversando sobre a intenção de “pegar” o ofendido que, segundo os agentes, frequentava uma praça onde moças da cidade praticavam exercícios físicos e, aparentemente sob efeito de álcool ou entorpecentes, expunha sua genitália.

Tal versão é robustecida pela narrativa feita em juízo por
Heberth Hugo Montenegro de Souza
e
Pedro Paulo Xavier Rodrigues
– respectivamente, Delegado e Investigador da Polícia Civil – os quais também foram uníssonos em apontar o provável móvel do ilícito como sendo o comportamento inadequado supostamente apresentado pelo ofendido em relação a mulheres em geral (ID 329467525).

Destarte, certo é que a imputação do
motivo fútil
, máxime por se tratar de circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência, porquanto respaldada por elementos constantes nos autos, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Nesse diapasão:

“[...]
Havendo substrato probatório assinalando, em princípio, que o crime foi motivado por vingança
, e que a vítima foi atacada de forma repentina, sem que estivesse esperando ato desse jaez
, afigura-se plausível a manutenção das qualificadoras de motivo fútil
e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inc. II e IV, do CP), respectivamente.”
(N.U 0000647-69.2003.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023). Destaquei.

Do mesmo modo, existe lastro probatório mínimo a embasar a versão da denúncia no sentido de que a vítima, em tese,
foi atraída para o interior do bosque pelos acusados, que se aproveitaram de sua embriaguez para executar o crime de inopino, em local ermo e de difícil acesso
.

Conforme se depreende dos autos, o ora recorrente e seus comparsas teriam arquitetado um plano para atrair
Edivaldo
ao local do crime, inicialmente furtando sua bicicleta e escondendo-a no bosque, e posteriormente, após ingerirem bebidas alcoólicas juntos, levando-o novamente à mesma região de mata, onde teria sido executado com dois disparos na cabeça, sem que, supostamente, houvesse qualquer discussão prévia.

Tais ponderações, confirmadas pelo relato judicializado do Delegado de Polícia que presidiu as investigações,
Heberth Hugo Montenegro de Souza
, indicam que, aparentemente, a vítima não teve a oportunidade de se defender, atraindo a configuração do
recurso que dificultou a defesa
do ofendido,
de modo que a análise e o julgamento da qualificadora do inciso IV do §2o do art. 121 do Código Penal competem ao Conselho de Sentença, a quem incumbe a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta praticada pelo réu, segundo sua íntima convicção.

No mesmo sentido, há julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima”
(STJ - AgRg no AREsp: 2119196 RS 2022/0130605-8, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

Feitos tais apontamentos, não há como acolher o pleito defensivo, porquanto as circunstâncias qualificadoras reconhecidas na pronúncia não se apresentam, de plano, divorciadas do conjunto probatório dos autos, de modo que, não devem ser apartadas da cognição dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

Essa é a orientação desta e. Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n.o 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, não prospera a tese defensiva de imediata exclusão, de modo que a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao recorrente, segundo suas íntimas convicções, ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.

Diante
disso, reputo
inadmissível o decote dos tipos penais derivados,
preservando-se a pronúncia do recorrente nos termos em que proferida.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, a despeito do entendimento no sentido de que
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
MAIK GABRIEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA
, a fim de manter incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal n.o 1002881-07.2023.8.11.0078.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026